Tribunal: STF
Processo: ARE 1555470
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, assim ementado (eDOC 198, p. 72-73):



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI 12.850/2013. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FAMÍLIA DO NORTE - FDN. PRELIMINARES AFASTADAS. CAUSAS DE AUMENTO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PELO CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO. NÃO CONFIGURAÇÃO. LAVAGEM DE CAPITAIS. LEI N° 9.613/1998. DESPROVIMENTO DA APELAÇÃO DO MPF. PROVIMENTO PARCIAL DAS APELAÇÕES DE DOIS DOS ACUSADOS, E PROVIMENTO DA APELAÇÃO DE UM ACUSADO. 1. As teses de insuficiência de provas, matéria ligada umbilicalmente aos pedidos de absolvição, devem ser examinadas juntamente com o mérito das apelações. Afastadas as preliminares de nulidade da interceptação telefônica e da existência de cerceamento de defesa, de edição do teor das interceptações, de não presença dos relatórios originais das interceptações, de cerceamento de defesa, de Inobservância do prazo de 24 horas para decidir em caso de interceptação, de inobservância do prazo do art. 5° da Lei n. 9.296/96, de direito de presença do denunciado nas audiências e de inobservância do princípio da identidade física do juiz. 2. Comprovada nos autos, por prova oral e por inúmeras mensagens de texto captadas por quebra autorizada do sigilo telemático (art. 3°, IV e V -Lei 12.850/2013), a existência da organização criminosa denominada Família do Norte - FDN, constituída, integrada e financiada pela acusada Pâmela Nunes Pereira, credencia-se á confirmação a sentença condenatória pelo crime do art. 2°, § 4°,111, IV e V, da Lei 12.850/2013. 3. Não deve operar a causa de aumento do art. 2°, § 2° (emprego de arma de fogo), porque não existe prova material do uso de arma de fogo, tampouco da apreensão de armas, não bastando apenas as fotos constantes de mensagem telemática captada, em termos de uma possível aquisição no exterior, embora isso tenha serventia para indicar a transnacionalidade do delito. Se uma causa de aumento tem arrimo em fato material, ele deve ser provado nos elementos físicos (existência material), não bastando a referência em mensagens de texto. 4. Dá-se o mesmo com a causa de aumento do art. 2°, § 4°, II — se há concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa dessa condição para a prática de infração penal —, tendo em vista que os supostos "indícios e provas de que a organização se utilizava da corrupção de funcionários públicos", referidos na sentença, não foram comprovados de lado a lado, resumindo-se a menções unilaterais constantes de mensagens de texto entre os acusados, sem prova de que isso tenha efetivamente ocorrido, e nem a sentença a isso se refere. 5. Não é diferente no que toca a desvios de atribuições de membro do Tribunal de Justiça do Amazonas, cujo nome teria sido citado em interceptações realizadas pela Polícia Federal, e de outras pessoas com foro pela prerrogativa da função. Não existe prova de que a organização tenha se valido do concurso desses agentes públicos para a prática de infração penal. Em nenhum momento a sentença se refere a esse fato, que apareceu somente na dosimetria da pena! 6. Contém a sentença, ainda, em relação a dois acusados, prova consistente, oral e documental, do crime de "lavagem" de ativos (Lei 9.613/1998 — art. 1°, § 4°), na modalidade de ocultação de natureza e origem de valores, provenientes do narcotráfico internacional e de organização criminosa. 7. No que diz respeito a Gelson Lima Carnaúba e Pâmela Nunes Pereira, o conjunto probatório não deixa dúvidas de que os acusados tentaram encobrir a natureza e origem de valores oriundos do tráfico internacional de drogas por meio da compra, em espécie, de um veículo Jeep Renegade, em nome de Caroline de Morais Silva. 8. O material probatório existente nos autos não foi capaz de demonstrar que o acusado Luiz Sérgio Vieiralves Donato Lopes Filho é integrante da organização criminosa - FDN. De igual modo, a acusação não conseguiu comprovar, com a devida segurança, que o valor de R$ 1.0001 00 (mil reais) depositado na conta da filha da acusada Pâmela Nunes Pereira provém de recursos da organização criminosa, devendo ser mantida a absolvição dos acusados, no ponto. Também não houve comprovação satisfatória de que a quantia percebida pelo acusado, no importe de cem mil reais, deixou de ter relação com a prestação de serviços advocatícios, e consistiria em lavagem de dinheiro. 9. Desprovimento da apelação do MPF. Provimento da apelação de Luiz Sérgio Vieiralves Donato Lopes Filho. Provimento parcial das apelações dos acusados Gelson Lima Carnaúba e Pâmela Nunes Pereira, com redução das condenações.



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, o Recorrente alega, em suma, ausência de prova da materialidade e da autoria do crime de lavagem de dinheiro, razão pela qual deve ser absolvido das imputações.



    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário ante a incidência da Súmula 279 do STF, bem como em face da fundamentação deficiente da repercussão geral (eDOC 242).



    É o relatório. Decido.



      De plano, verifico que se revela deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral na petição do recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral.



     Com efeito, no tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera (eDOC 212, p. 5):



     “Veja-se que o direito em litígio se refere à violação da Presunção de inocência e da garantia do devido processo legal, que culminam na contrariedade e negativa de vigência do disposto no artigo 5°, inciso LVII, da Constituição Federal. 



    É clarividente que os efeitos decorrentes do enfrentamento dessa matéria não estarão restritos unicamente aos muros do caso concreto, eis que tal situação se verifica, em âmbito nacional, de modo recorrente, a exigir posicionamento _seguro sobre o tema, sobretudo diante da consideração primeira que se deve conferir ao interesse público embutido na controvérsia jurídica instaurada”



     No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



     O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



     “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



     (...)



     II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



     1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



     2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



     III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



     (...)



     4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



     Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Sendo assim, o extraordinário não cumpriu o preconizado na legislação processual vigente à época da interposição do recurso, à luz da função de Corte Constitucional desempenhada pelo Supremo Tribunal Federal, razão pela qual dele não se conhece. 



    Ademais, ainda que assim não fosse, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, especificamente quanto à existência de indícios da autoria e prova da materialidade, demandaria o reexame de fatos e prova, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



     Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente